Tribunal: TJSP
Processo: 1007441-43.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Necessidade de adequação – Decisão reformada neste ponto – Mantido o parcial provimento do reexame

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Necessidade de adequação – Decisão reformada neste ponto – Mantido o parcial provimento do reexame necessário e do recurso do ente público, determinando-se a aplicação das decisões nos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000334259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007441-43.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
'''FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE CARLOS MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantido o parcial
provimento do reexame necessário e do recurso do ente público, determinando-se a
aplicação das decisões nos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007441-43.2016.8.26.0361
2
VOTO 29984
Apelação n° 1007441-43.2016.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
JOSÉ CARLOS MORENO
Juiz de 1a Inst.: Bruno Machado Miano
“ADEQUAÇÃO
REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO
REPETITIVO Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905,
do Superior Tribunal de Justiça Índices de juros e correção
monetária aplicáveis aos débitos fazendários
Acórdão em
desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores
Necessidade de adequação Decisão reformada neste ponto
Mantido o parcial provimento do reexame necessário e do recurso
do ente público, determinando-se a aplicação das decisões nos
Temas n° 810 do STF e 905 do STJ.”
Adotado o relatório de fls. 81/86, esta Colenda Câmara
deu parcial provimento ao recurso voluntário do ente público e ao reexame
necessário, reconhecendo direito ao recebimento pelo período não usufruído
de licença prêmio pelo autor e férias proporcionais do exercício de 2013, bem
como, determinou, sobre o valores devidos, a exclusão da Lei n° 11.960/09,
inclusive no período anterior a 25/03/2015.
Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, com o
julgamento de mérito do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905) e
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810), retornaram os autos
para fins do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 131/135).
RELATEI.
O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 do
STF, foi no sentido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007441-43.2016.8.26.0361
3
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE COREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007441-43.2016.8.26.0361
4
Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.”(g.n.).
Vale ressaltar que o presente caso trata de verba
remuneratória de servidor público, devendo também ser aplicado o
entendimento firmado no julgamento do Tema 905 do STJ, que possui a
seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007441-43.2016.8.26.0361
5
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa
de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007441-43.2016.8.26.0361
6
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.”(g.n.).
Diante, disso, necessária a adequação do julgado, nos
moldes acima expressos nos julgamentos dos Temas n° 810 do STF e 905 do
STJ.
Mantida a condenação do ente público ao pagamento dos
honorários advocatícios, nos termos já fixados.
Ocorrendo isto, em Juízo de retratação, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E AO RECURSO DO
ENTE PÚBLICO, PARA DETEMINAR A APLICAÇÃO DOS
TERMOS DECIDIDOS NOS TEMA N° 810 DO STF E 905 do STJ.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp